Tribunal: TJBA
Processo: 8002085-18.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002085-18.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PEDRO SOARES DA SILVA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 1.002 DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. O STF, ao proferir julgamento do RE 1.140.005/RJ, firmou tese no Tema 1.002 no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Dessa maneira, em se tratando de precedente vinculante e estando o acórdão objurgado em confronto com o atual entendimento do STF a respeito da matéria, o juízo de retratação deve ser exercido para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Retratação, sob a égide do art. 1.030, II, do CPC, na Apelação nº 8002085-18.2019.8.05.0137, sendo Apelante - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Apelado - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação, dar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública, nos termos do voto da Relatora. Salvador, 2